Tribunal: TJDFT
Processo: 0735705-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735705-48.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL DE LIMA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS MANTIDAS. CONCURSO FORMAL. ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO COMPATÍVEL. REGIME CORRETO. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reconhecer que o réu praticou novo crime durante o cumprimento de pena em regime aberto na execução da pena de crime anterior autoriza que a circunstância judicial denominada conduta social seja tida em seu desfavor. 2. O cometimento de crime em concurso de pessoas justifica considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, sobretudo se é possível deslocar a outra causa de aumento – restrição da liberdade das vítimas - para a terceira etapa do cálculo, ainda que o crime também tenha sido cometido mediante emprego de arma de fogo, que é, igualmente, causa especial de aumento de pena a incidir na última etapa do cálculo. 3. Deslocadas duas causas de aumento especiais para a terceira fase da dosimetria da pena, correta a utilização da fração que mais aumenta, segundo disposição do artigo 68 do Código Penal. 4. A pena de multa deve seguir os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade e com ela deve guardar proporção. 5. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato, periculosidade social e risco de reiteração delitiva), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública. 6. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 4o da Lei 1.060/1950, bem como 255 e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, apontando equívocos na apuração da dosimetria da pena, bem como o regime inicial do cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à apontada ofensa ao artigo 4o da Lei 1.060/1950, nem quanto à indicada violação aos artigos 255 e seguintes do RISTJ. Em primeiro lugar, pois os aludidos artigos “não foram apreciados pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.814.524/SC, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em segundo lugar, porque “considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284/STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.117.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Em terceiro lugar, porquanto “a indicação, de forma genérica, da existência de violação de lei federal em razão do uso da expressão "e seguintes", sem particularização dos dispositivos e incisos que teriam sido especificamente contrariados, revela deficiência da fundamentação recursal e atrai, por consequência, a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.088.796/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Em quarto lugar, pois “O recurso especial é recurso de fundamentação vinculada, não sendo aplicável o brocardo iura novit curia. Não cabe ao relator, por esforço hermenêutico, extrair da argumentação qual dispositivo teria sido contrariado para suprir a deficiência na fundamentação recursal, cuja responsabilidade é do recorrente.” (AgInt no AREsp n. 2.088.796/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Em quinto lugar, uma vez que "na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, "o recurso especial tem por objetivo o controle de ofensa à legislação federal, nos termos do art. 105, III, "a", "b" e "c", da Constituição Federal, e, por isso, não cabe a esta Corte a análise de suposta violação de portarias, instruções normativas, resoluções ou regimentos internos dos tribunais" (AgRg no REsp n. 2.003.710/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022). Ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009